Tribunal: TJDFT
Processo: 0718565-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718565-46.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR ANTONIO DE BORBA APELADO: MARCIO DINIZ D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença proferida nos autos de ação monitória proposta por MÁRCIO DINIZ em desfavor de LIDOMAR ANTÔNIO DE BORBA, ora apelante, em trâmite no Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que julgou improcedentes os embargos monitórios e consolidou o título executivo na forma da seguinte parte dispositiva sentencial (ID 35257629 Pág. 4/5): “Ante o exposto, DECLARO convertido, de pleno direito, o mandado monitório de id. 106561844, transmudando-se a eficácia deste em mandado executivo judicial referente ao cheque de id. 106515581, no valor indicado pelo autor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), corrigidos mediante cálculo aritmético monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Resolve o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte ré a pagar as custas processuais, além dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, observadas as disposições constantes do artigo 85 do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se.” Inconformado, o requerido/embargante apelou ao ID 35257633. Em suas razões recursais, defende, em suma, a ilegitimidade do negócio de mútuo realizado entre as partes porquanto usurário e em ofensa às normas dispostas à Medida Provisória n. 2172-32/2001. Requer, portanto, seja tornada sem efeito a sentença e devolvidos os autos à instância monocrática para manifestação acerca do negócio que entende ilegítimo. Preparo regular ao ID 35257634. Contrarrazões ao ID 35257641, nas quais o requerente pretende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. É o relatório. Passo a decidir. Como visto, o cerne do pleito recursal é a alegação de ilegitimidade do negócio de mútuo, dito usurário, com fulcro no que dispõem as normas da Medida Provisória n. 3172-32/2001. Acerca dos fatos que permeiam a lide, insta destacar que a resposta do requerido, ora apelante, manifesta sob a forma de embargos à monitória (ID 35257614) é expressa ao afirmar que a cártula (cheque) objeto dos autos não se refere à negócio de mútuo entre as partes e que houvera falsificação de seu valor, visto que teria sido expedida em valor mil vezes menor que o cobrado na ação monitória. Aos fundamentos da sentença de ID 35257629, o ilustre julgador pontuou que a referida falsificação não foi provada pela parte requerida, que sequer postulou produção de prova nesse sentido e que as alegações quanto a dissociação ao negócio entre as partes não se sustentava, ante a coincidência de datas. Nessa instância revisora, pretende o ora apelante seja tornada sem efeito a sentença porquanto o magistrado de origem não tenha reconhecido a alegada ilegitimidade do negócio, porquanto mútuo usurário, em afronta às disposições da Medida Provisória n. 3172-32/2001. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Seu recurso padece de interesse recursal. Seja pela inovação de sua argumentação fática, porquanto pela primeira vez a parte alega, em contraposição às alegações anteriores, que de fato realizou negócio de mútuo com o ora apelado. Seja, ainda, pela inutilidade do recurso posto que seu objetivo final manifesto seria uma nova apreciação da instância originária para que fossem decotados da dívida juros ditos usurários, já decotados segundo a sentença ora combatida que consolidou o título ao valor nominal (sem incidência de quaisquer juros remuneratórios) do negócio entre as partes. Nesse sentido, quanto a inovação recursal, repiso que os embargos à monitória (ID 35257614) trazem afirmações expressas do ora apelante no sentido de que: “A um que os depósitos (TEDs e uma CTA) em nada tem correlação com o valor do cheque nem com qualquer obrigação do réu com o autor, prova disso que eles somam um valor de R$ 360.000,00 e o valor do cheque seria “supostamente” de R$ 459.000,00” por quê? A dois que o real valor do cheque é de R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais), prova disso está no valor por extenso.” (ID 32527614, p.3) Os dois argumentos ora reproduzidos, quais sejam, de que a emissão da cártula não tem correlação com qualquer negócio entre as partes e que o valor do cheque teria sido rasurado são os únicos argumentos fáticos trazidos pelo então embargante à apreciação do Estado-juiz. Dessa maneira, a apresentação de argumentos fáticos completamente opostos em sede recursal impede o conhecimento do pleito por ofender interesse jurídico da própria parte apelante, tanto em razão da preclusão lógica decorrente da contraposição de versões, como da vedação à supressão de instância, em ofensa à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COBRANÇA DE JUROS COMPOSTOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. Consoante entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta Egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato. 2.1. Na situação em julgamento, plenamente aplicável a capitalização de juros, porquanto o contrato objeto da lide previu expressamente a sua incidência. 3. No julgamento do Recurso Especial número 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, evidenciando-se que, para a incidência de juros compostos, exige-se apenas a clareza das taxas cobradas, sendo desnecessário constar textualmente a ocorrência de capitalização de juros. 4. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendem pela inaplicabilidade, nos contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta corrente, da limitação de 30% (trinta por cento) dos vencimentos fixado por Lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ressalva pessoal do Relator. Desta forma, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, pois vigoram no direito brasileiro os Princípios da Liberdade de Contratar e do Efeito Vinculante dos Contratos. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1392098, 07157706220208070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, como já pontuado, o pleito carece de interesse recursal também em razão de sua manifesta inutilidade. Em suas razões recursais o ora apelante delinea seu interesse ao pretender o expurgo de alegados vultosos juros e supõe que, somente com a declaração de nulidade de sentença e retorno dos autos à origem, possa ver satisfeito seu interesse. A conferir: “É cediço que isso não tornaria nulo o negócio jurídico, mas levaria ao expurgo dos juros ilegais. E, seguramente, há fortes razões, na medida em que a própria petição inicial afirmou que o título teria sido dado em garantia, ou seja, uma suposta dívida, no valor de R$ 360.000,00, garantida por uma cártula de R$ 459.000,00.” (ID 35257633, p.2) Ocorre, todavia, que a sentença combatida, tal como relatado, constituiu título executivo pelo valor nominal de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), ou seja, sem incidência dos alegados juros usurários. Portanto, diante da patente ausência de interesse recursal, o recurso não merece ser sequer conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III, c/c art. 1.014, ambos do Código de Processo Civil. Em relação aos honorários advocatícios recursais, majoro em 1% (um por cento) aqueles fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator